Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-83.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007018-83.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 299.783.178-48 (APELANTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente. Incapacidade parcial e permanente. Possibilidade de concessão. Aplicação da teoria da causa madura. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurada que sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a profissão de empregada doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, considerando a comprovação da incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atesta a existência de incapacidade parcial e permanente da segurada para o exercício da atividade laborativa habitual, o que preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar outros elementos constantes nos autos, como laudos médicos particulares e condições socioeconômicas da parte autora.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de consideração dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a concessão do benefício previdenciário.

6. Aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4o do CPC, possibilitando o julgamento do mérito diretamente por esta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Determinação para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Tese de julgamento: "O benefício previdenciário de auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, considerando-se, além do laudo pericial, outros elementos probatórios constantes nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 11 e 86; CPC, art. 1.013, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, REsp 1743995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIVINA FERNANDA DOS SANTOS face a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio Acidente no 1007018-83.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, cujo teor julgou improcedentes os pedidos formulados na inicia, e consequentemente, julgou extinto o processe com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma que a sentença proferida é equivocada, uma vez que a autora realizava serviço de trabalhadora domestica a época do acidente, sendo a profissão exercida contemplada no rol do art. 11 da lei no 8213/91.

Não obstante ao serviço desempenhando quando da data do acidente, assevera que possui todas as características e requisitos para que tenha o benefício deferido a seu favor.

Afiança que em caso de não ser acolhida a pretensão da autora, acarretará prejuízos incalculáveis, violando o princípio da dignidade humana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade do laudo médico pericial, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela ausência de interesse público que justifique intervenção ministerial. Id. 270077357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pois bem. Ressai dos autos, que DIVINA FERNANDA DOS SANTOS propôs Ação de Concessão de benefício previdenciário de Auxílio- acidente INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

A apelante relata que sofreu uma queda da escada em 2019, enquanto trabalhava como doméstica, acidente esse que resultou na fratura do tornozelo direito, tendo que realizar procedimento cirúrgico para implante de Placas e parafusos.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede de apelação a parte Autora arguiu quanto a preliminar de nulidade do laudo pericial, requerendo a retorno dos autos para a comarca de origem, para que seja realizada nova perícia, todavia, diante do contexto fático probatório nos autos, resta demonstrado a desnecessidade, uma vez que a presente lide se encontra madura para o julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

Apelação Cível no 0845008-64.2023.8.20 .5001.

Apelante: Willame Ribeiro da Silva.

Advogado: Dr. Alyson Colt Leite Silva .

Apelado: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social.

Relator.: Desembargador João Rebouças.

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94) . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO ANALISADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO . VIABILIDADE. QUESTÃO QUE REÚNE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O SEU JULGAMENTO NESTE JUÍZO RECURSAL. ART. 1 .013, § 4o DO CPC. PERÍCIA REALIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PROVA TÉCNICA EMPRESTADA IDÔNEA. POSSIBILIDADE . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES .

- A extinção sem resolução do mérito em primeiro grau em face da coisa julgada deve ser afastada, vez que o pedido de auxílio-acidente não foi analisado pela Justiça Federal, haja vista ser de competência da Justiça Estadual.

-
É viável a aplicação da Teoria da Causa Madura à presente questão, porque a hipótese trazida aos autos se enquadra ao tipo descrito no art. 1.013, § 4o do CPC, eis que versa sobre questão que reúne as condições necessárias para o seu imediato julgamento .

- O pedido deve ser julgado improcedente com base na perícia realizada nos autos que correram perante a Justiça Federal, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, utilizando-a como prova emprestada, o que é plenamente viável, vez que foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0845008-64.2023.8 .20.5001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2024) (grifei)

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial atesta a incapacidade do autor como sendo definitiva.

“[...] QUESITOS FORMULADO PELA AUTORA

1) Possui o(a) Autor(a) patologia decorrente de acidente? Possível indicar o CID-10? Sim, M 79.6 – Dor em membro. 2) O(A) Autor(a) teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Sim. 3) Existe sequelas decorrentes do trauma? Sim, dor recorrente após trauma e cirurgia complexa. 4) Estas sequelas estão consolidadas? Sim, inclusive pericianda realizou tratamento proposto com fisioterapia, 15 sessões. 5) Há redução em sua capacidade laborativa em razão das sequelas existentes? Sim há redução, em vista do labor exercido. 6) As lesões/doenças reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente? Sim.

[...] QUESITOS FORMULADOS PELA RÉ

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo, qual(is) é(são) a(s) CID(s)? Sim, M 79.6 – Dor em membro. 4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.
Sim, gera limitação de seu trabalho.
5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?
As duas se dão exatamente na data do acidente ocorrido
, entretanto, a pericianda não apresentou documentos comprobatórios acerca da data do ocorrido. 6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.
Sim, há redução da capacidade do trabalho e também estão consolidadas as lesões, cito um exemplo prático: em grande parte do seu trabalho a periciada o realiza, deambulando, carregando objetos, fatos que certamente ocasionam dor na articulação por sobrecarga.
8. A incapacidade laborativa é temporária ou permanente para o desempenho de sua atividade profissional habitual? Concluo por incapacidade laboral parcial permanente multiprofissional.
(grifei)

Não obstante a isso, também reconhece a dificuldade do Apelante em trabalhar em atividades com baixo teor de esforço físico em razão das situações socioculturais, uma vez que possui o ensino fundamental incompleto, sem qualificações técnicas.

“[...] QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
Observo a baixa escolaridade, possui muitos fatores desfavoráveis a reabilitação profissional para demais funções, há possibilidade remota de reabilitação e o tempo estimado depende de cada indivíduo, há de se considerar que para nova atividade é necessário complemento escolar, para que a mesma não sofra importante barreira ao mercado de trabalho
. Possivelmente após esse processo poderá exercer alguma atividade que não exija sobrecarga, ou deambular em excesso e que não haja necessidade de ficar em pé por longos períodos. (grifei)

Frisa-se que, o
juízo

a quo,
bem como o
juízo ad quem
não está adstrito ao laudo pericial elaborado pelo
expert
para formação de seu convencimento, mas também do contexto probatório acostado nos autos, sendo assim, mostra-se prudente a análise dos demais documentos juntados nos autos através do id. 266832252, uma vez que corrobora no julgamento do presente feito, deste modo, é conclusivo em atestar a incapacidade da apelante.

Posto isso, verifica-se que a decisão não deve ser fundamentada tão somente no laudo pericial oficial. Nesse sentido, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS. INCAPACIDADE. COMPROVADA. - O magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; - Existem elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia realizada, visto que há laudos médicos acostados aos autos atestando a incapacidade do segurado no momento do indeferimento do benefício, havendo direito à concessão do auxílio-doença acidentário, até que seja o segurado devidamente reabilitado profissionalmente; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06025417320178040001 AM 0602541-73.2017.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

Nesse diapasão, também já foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, conforme demonstro a seguir:

LAUDO PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA ROBUSTA. O Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento em outras provas em razão do princípio do livre convencimento motivado e do disposto no artigo 479 do CPC, sendo-lhe permitido "deixar de considerar as conclusões do laudo" desde que indique na sentença os motivos para tanto. O laudo, todavia, somente poderá ser desconstituído quando não estiver em consonância com as demais provas dos autos, o que não foi demonstrado pela Autora, a quem incumbia o ônus da prova. Sentença que se mantém.

(TRT-9 - ROT: 00002243220215090678, Relator: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA, 2a Turma, Data de Publicação: 21/03/2022)

Não bastasse isso, o apelante possui atualmente 53 anos de idade, ensino fundamental incompleto, não possui formação técnica conforme identificação do periciando no laudo pericial de id. 266832271, ou seja, evidenciado o baixo nível dos aspectos socioeconômicos, motivo pelo qual conclui-se pela incapacidade do autor.

Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DURANTE A PERMANÊNCIA DO ESTADO INCAPACITANTE . ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL DA INCAPACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, por entender que não restaram demonstradas a qualidade de segurado e a incapacidade. 2 . No caso, a Autarquia concedeu auxílio-doença ao Autor, na qualidade de segurado especial, até 30/12/2011, quando o cessou, afirmando não subsistir a inaptidão laboral. Na contestação, insurgiu apenas em face da alegada incapacidade. 3. O expert do Juízo atestou que o Autor, nascido em 1967, sofre de dor lombar, dor no ombro e braço esquerdos com limitação dos movimentos, dor nos joelhos (CID 10: M51 .2, 54.4, 17, 75.9, 75), que as causas prováveis das moléstias estão ligadas ao trabalho e são de ordem degenerativa, iniciando-se, possivelmente, à época em que se afastou das atividades (2011); que "as doenças/moléstias ou lesões tornam o periciado incapacitado para o exercício das atividades habituais", de modo parcial e permanente, não havendo prognóstico de recuperação para o trabalho, por realizar tratamentos e estes não conseguirem restabelecer sua condição. 4 . Atestado pelo Perito Judicial que, na data do cancelamento administrativo do benefício por incapacidade, o Autor ainda se encontrava inapto, tem-se como indevida a cessação, não havendo que se perquirir pela perda da sua qualidade de segurado, eis que não se perde a referida enquanto perdurar, comprovadamente, o estado incapacitante.
5. As condições pessoais do Autor decorrentes da moléstia a que está acometido, aliadas a outros aspectos (pouca escolaridade, idade avançada atualmente, com 53 anos, meio social em que vive rural, indígena, baixo nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral que exerce (lavrador), cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, o que pode vir a agravar ainda mais seu quadro clínico, permitem seguramente concluir pela incapacidade, aliada à impossibilidade de reabilitação, da parte, devendo ser-lhe reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir da data da cessação administrativa (30/12/2011), porque presentes os requisitos legais para tanto.
6 . Recurso provido para, antecipando os efeitos da tutela quanto ao pagamento das parcelas vincendas, condenar o INSS a implementar em prol da parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da cessação administrativa (30/12/2011), com pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, condenando-se, ainda, o INSS no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 11% sobre prestações vencidas até a prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

(TRF-1 - AC: 10277778420194019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2020, PRIMEIRA TURMA) (Grifei)

A ratificar o acima exposto, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO . NECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. II - O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento no laudo médico pericial, por entender que a segurada, apesar das restrições para a realização de atividades que exijam esforços físicos, não apresenta incapacidade para o exercício da profissão de técnica de enfermagem .
III - Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
( REsp n. 1 .568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n . 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4 .9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel . Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014 . IV -
Assim, estando o acórdão regional em desconformidade com a jurisprudência do STJ, merece ser reformado para que o Tribunal de origem analise a incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1743995 RJ 2018/0127636-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível para determinar à Autarquia recorrida à conceder o benefício de auxílio acidente a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025